Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA ATOS DO PODER PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92.
1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Inexiste o perigo da demora quando a agravante não está desprovida de recursos, tendo em vista a percepção da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais.
3. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92).
4. Recurso conhecido e não provido.